Tribunal: CARF
Processo: 10380.722434/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722434/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.593 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
PONTUAL ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO
CONSTANTE DO CADASTRO DE PESSOAS JURÍDICAS. ALTERAÇÃO
DO ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO. VALIDADE.
Nos termos da legislação processual tributária, tendo sido improfícua a
primeira tentativa de intimação far-se-á por edital fixado em local franqueado
ao publico nas dependências do órgão responsável pela intimação.
Considera-se domicílio tributário, para fins de intimação, o endereço postal
fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária e o endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado
pelo sujeito passivo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ESPONTANEIDADE. APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. EXCLUSÃO.
Não se considera espontânea a denúncia do sujeito passivo apresentada após o
início de procedimento fiscal relacionado com a falta.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-
010.591, de 10 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10380.722430/2010-
92, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722434/2010-71
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722434/2010-71

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
PONTUAL ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a
este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em Recife/PE, Acórdão no 11-049.220, que julgou
procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais, conforme Relatório Fiscal.
De conformidade com o Relatório Fiscal, foi verificado que constou em folha de
pagamento valores maiores que os declarados em GFIP, sendo esta diferença objeto do
lançamento.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Em decorrência dos argumentos da defesa, os autos foram convertido em
diligência para oportunizar ao sujeito passivo a juntada de provas de que a empresa se
encontrava no endereço constante do cadastro de seu CNPJ, qual seja Rua Dr. Pergentino Maia,
2019 – Fortaleza/CE, na ocasião do início da ação fiscal.
Em atendimento, o sócio gerente esclareceu.
O fisco concluiu, em síntese que o contribuinte não comprovou que se encontrava
no endereço postal, contido em seu cadastro fiscal, à época do edital.
Cientificada pessoalmente, do resultado da diligência, a empresa aditou sua
impugnação inicial, ocasião em que reitera seus argumentos, acrescendo que a alteração do
endereço do sócio-gerente decorreu da renomeação de sua rua pela prefeitura municipal, em
julho/2011.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem julgar
procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
(...)
b) nulidade de intimação da ação fiscal: diz que o contribuinte tomou ciência, por meio
de terceiros, do edital, publicado em 24/3/2010, antes de exaurir as vias de intimação
pessoal. Acresce que o representante legal da empresa reside há mais de 15 anos no
mesmo endereço (cf. comprovante de residência que fez anexar) e que foi,
pessoalmente, notificado do procedimento fiscal ao meio-dia de 9/4/2010 (cf. termo de
intimação juntado ao feito), sendo esta a data a considerar para fins de término da
espontaneidade do sujeito passivo.
II - haver enviado novas GFIP das competências em questão, tempestiva e
anteriormente à ação fiscal, requerendo a aplicação do art. 138 do CTN (denúncia
espontânea), fazendo anexar os protocolos de envio das referidas guias à sua defesa,
com data de envio nas primeiras horas do dia 9/4/2010.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722434/2010-71

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
NULIDADE – INTIMAÇÃO POR EDITAL

Inicialmente, a empresa argüiu nulidade do crédito, por uso indevido de edital,
sem exaurimento prévio da via pessoal de intimação.
O edital, a que se refere a empresa, é o de número 037/2010, afixado na
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE de 24/3/2010 a
8/4/2010 (cf. fl. 162). Foi o mesmo expedido – consoante esclarecimentos na
diligência fiscal – por não se encontrar a empresa no endereço constante no
cadastro da Receita Federal do Brasil, qual seja: Rua Dr.Pergentino Maia, 2019
– Fortaleza/CE.
De fato, houve expedição de termo de início de ação fiscal, em 4/3/2010 (fls.
59/60), enviando por via postal para o supracitado endereço, havendo a
correspondência retornado com a informação, em 13/3/2010, pelos Correios, de
que o destinatário "mudou-se" (fl. 61).
E mais: intimado a comprovar que se encontrava no endereço supracitado, na
ocasião da emissão do referido edital, consoante termo próprio às fls. 231/2, o
sujeito passivo limitou-se a dizer que as atividades da referida empresa estavam
suspensas desde outubro/2008, sem que houvesse comunicado o fato ou a
eventual alteração de endereço da mesma à RFB.
Não sendo o bastante, em resposta a diligência sobre o tema, a autoridade
preparadora elaborou a seguinte informação fiscal:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722434/2010-71

Logo, restou confirmado no feito que o sujeito passivo - a empresa Pontual
Engenharia Comércio e Serviços Ltda. - não estava em atividade no referido
endereço, quando do início da ação fiscal, em março/2010, autorizando, em
conseqüência, a emissão de edital, para fins de intimação, nos moldes
entabulados no presente crédito, tudo em consonância com o disposto no art. 23,
§ 1°, do Decreto Federal n.° 70.235/72, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1° Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722434/2010-71

I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III-se por meio eletrônico: (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de
2008)
a)quinze dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Medida Provisória no
449, de 2008)
b)na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea “a”; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
c)na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3° Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4° Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
desde que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 5° O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6° As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...) (grifamos)
De notar-se que a utilização do edital exige apenas que resulte improfícuo um
dos meios de intimação direta, quais sejam, pessoal, postal ou eletrônico. E foi,
exatamente, o que ocorreu com a tentativa frustrada de intimação postal no
endereço da empresa.
Gize-se que não é pré-requisito legal a necessidade de intimar os sócios em seus
endereços pessoais. Eventuais alterações de endereçamento, sofridas por estes
últimos, em nada afetam a validade do mencionado edital.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722434/2010-71

Afinal, o sujeito passivo do presente crédito, como já frisado anteriormente, é a
empresa, que tem o dever de manter sua situação cadastral atualizada junto ao
fisco federal. Não se encontrando no endereço em que informou no referido
cadastro, não pode se beneficiar de sua inércia, sujeitando-se à intimação por
via editalícia.
Nestes termos, conforme determinação expressa da norma acima reproduzida,
cabia à contribuinte comunicar tempestivamente a alteração do endereço. Não
cumprindo esta exigência perante a Administração Tributária, assumiu o ônus
desta inobservância, sendo perfeitamente válida a intimação realizada.
Por conseqüência, a empresa restou devidamente intimada do início do referido
procedimento fiscal, do qual resultou o presente AI, em 8/4/2010, ou seja,
quinze dias após a afixação do referido edital na RFB/Fortaleza - CE, nos
termos do inciso IV do § 2o do mesmo art. 23 do supracitado diploma legal.
Neste diapasão, afasto a preliminar pleiteada.

DO MÉRITO
DENÚNCIA ESPONTÂNEA

O lançamento em questão é referente a diferença entre o que foi declarado em
GFIP x folha de pagamento.
Por sua vez, a contribuinte alega possuir a benesse da espontaneidade.
Pois bem, conforme visto no tópico anterior, a intimação por edital foi válida,
dando início ao procedimento fiscal. Logo, resulta sem efeito sua tentativa, por
meio da entrega de GFIP, em 9/4/2010 (após o início do procedimento fiscal),
de regularizar a situação motivadora do AI em comento, dado que já estava sob
ação fiscal, não se lhe aplicando a benesse da espontaneidade. É que, nos termos
do parágrafo único do art. 138, do CTN, não se considera espontânea a denúncia
apresentada pelo sujeito passivo, após o início de medida de fiscalização
relacionada com a infração senão vejamos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
(grifamos)
Sendo assim, tendo sido as GFIP ́s entregues após o início do procedimento
fiscal, nos termos da legislação encimada, não há que se falar em denúncia
espontânea.
Ademais, nota-se que a espontaneidade só é aceita no caso de vir acompanhada
de pagamento, o que, s.m.j., no presente caso não houve.
Não sendo o bastante, destaque-se que não se formou o contencioso
administrativo sobre as diferenças de contribuições sociais apuradas pelo fisco,
tanto que a própria empresa as reconheceu, declarando-as, embora
extemporaneamente, nas correspondentes GFIP.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722434/2010-71

Também, nada contestou em relação ao levantamento DAL, relativo às
diferenças de acréscimos moratórios, por recolhimentos por ela entabulados fora
do prazo.
Portanto, deve ser mantido incólume o crédito tributário.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO rejeitar a preliminar e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 321
DF CARF MF
Original